Tribunal: TJES
Processo: 5005048-17.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005048-17.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: V. MELOTI & CIA LTDA
RECORRIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5005048-17.2023.8.08.0011

RECORRENTE: V. MELOTI & CIA LTDA

RECORRIDO (A): ADILTON DE OLIVEIRA MIRANDA, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL DALVI GUEDES PINTO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. COLISÃO TRASEIRA. CULPA CONCORRENTE NA PROPORÇÃO DE 40% PARA O AUTOR E 60% PARA OS RÉUS. AMBOS OS CONDUTORES DOS VEÍCULOS DEIXARAM DE OBSERVAR, SIMULTANEAMENTE, CAUTELAS MÍNIMAS E NORMAS BÁSICAS DE SEGURANÇA RELATIVA À CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS.

I – RELATÓRIO __________________________________________

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS movida por ADILTON DE OLIVEIRA MIRANDA, ora Recorrido, em face de V. MELOTI & CIA LTDA, ora Recorrente.

Relata o Recorrido que é proprietário do veículo marca Mercedes Benz, modelo 1111, cor azul, placa MRQ 0810 e que no dia 15/12/2022, por volta das 04:00 horas, estava transitando com seu veículo na Rodovia Presidente Dutra – BR 116 no km 145,0 no município de São José dos Campos, sentido São Paulo, quando foi surpreendido pelo veículo marca Volvo, modelo VM 270, 6x2 R, cor branca, placa QRL 8C87, de propriedade da V. MELOTI & CIA LTDA, o qual era conduzido por Zaqueu Gonçalves Mazini, que colidiu na traseira do seu veículo, ocasionando os danos apresentados por orçamentos anexos à inicial.

Registra que a dinâmica dos fatos demonstra de forma incontroversa que o motorista que conduzia o veículo de propriedade da Recorrente, não obedeceu a distância regulamentar obrigatória e trafegava em velocidade incompatível para o local, o que levou a colidir na traseira do caminhão do requerente, ora Recorrido.

Diante disso, manejou a presente demanda requerendo o ressarcimento pelos danos ocasionados ao veículo do Recorrido no importe de R$ 7.251,91 (sete mil duzentos e cinquenta e cinquenta e um reais e noventa e um centavos).

A V. MELOTI & CIA. LTDA apresentou contestação no Id. 8146466, requerendo a improcedência dos pedidos autorais ante a tese de culpa exclusiva da vítima e subsidiariamente, requer a aplicação da tese de culpa concorrente, distribuindo o ônus indenizatório de acordo com a participação de cada agente para a ocorrência dos fatos.

Na audiência de conciliação (ID. 8146474), a parte Autora requereu a inclusão da ré, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, no polo passivo da presente demanda, o que fora deferido em audiência pelo MM. Juiz a quo.

A PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS apresentou contestação no Id. 8146480, em que arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito culpa exclusiva da vítima, requerendo a improcedência dos pedidos Autorais.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença (Id. 8146492), cujo dispositivo transcrevo nos seguintes termos:

(...)

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil12, para CONDENAR ambas as rés solidariamente a pagarem o valor de R$ 3.151,14 de danos materiais em favor do autor, com correção monetária da data do evento danoso (15/01/2022)13 até a última citação realizada (05/09/2023)14 pelo INPC/IBGE e juros de mora desta mais recente citação (05/09/2023)15 em diante pela Taxa Selic, índice que já contempla a correção monetária16 .

(...).

Irresignado, V. MELOTI E CIA. LTDA interpôs Recurso Inominado (Id. 8146502). Em suas razões, pretende a reforma da r.sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos Autorais.

A Recorrida apresentou contrarrazões (Id. 8146508)

ocasião em que pleiteou pela manutenção integral da sentença, bem como pela condenação da Recorrente ao pagamento dos honorários advocatício sucumbenciais no importe de 20% (vinte por cento) e custas processuais.

A PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS não apresentou contrarrazões (Id. 8146510 - Decurso de prazo).

É o relatório. Passo a decidir.

II – PROJETO DE VOTO ___________________________________

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos (art. 42, § 1º, Lei 9.099/95), motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, ante a falta de requisitos para concessão de efeito suspensivo (art. 43, Lei 9.099/95).

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de
manutenção da sentença.

Quanto ao
MÉRITO RECURSAL
, coaduno com o entendimento firmado pelo nobre magistrado em relação às controvérsias recursais, e
transcrevo a r.sentença como razão de decidir:

(...)

4. Passo ao exame do mérito do pedido inicial.

5
. Após a análise dos autos por se concluir, à luz das provas produzidas pelas partes, que ambos os condutores podem ter obrado com certa imprudência no curso do evento danoso, contribuindo, cada qual à sua maneira, para a ocorrência do noticiado sinistro.

6. De fato, tem-se, em princípio, que em casos de
colisões traseiras a presunção de responsabilidade pela causação do acidente é do motorista que segue atrás
, já que notória a necessidade de se guardar distância necessária do veículo que transita à frente, de modo que a condução daquele que sucede o tráfego deve se desenvolver com a atenção e o cuidado indispensáveis à segurança do trânsito, como, aliás, exigem as regras dos artigos 28 e 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro.

7. Assim, se o piloto que vai à frente eventualmente inovar em sua manobra viária aquele que segue atrás deve ter o cuidado de guardar distância defensiva para poder parar seu veículo em tempo de impedir a batida, mantendo para tanto razoável afastamento do automóvel que se encontra em sua dianteira, tanto mais em vias de tráfego intenso como aquela em que ocorreu o noticiado choque entre os carros.

8.
Não obstante, esta mencionada presunção de responsabilidade é relativa e pode ser parcialmente elidida quando demonstrado que o condutor do automóvel postado à frente também realiza manobra algo imprevista, ensejando ação de certa maneira inesperada que resulta na colisão do piloto da retaguarda
.

9. Este parece ser o caso em destaque,
já que ficou demonstrado pela narrativa constante do boletim de acidente de trânsito encartado ao feito que “o fator principal do acidente foi a reação tardia ou ineficiente do condutor de V2 [leiase V1, veículo da 1ª ré] e a velocidade incompatível praticada por V1 [leia-se V2, veículo do autor
].

10. Também em desfavor do autor registrou-se que ele
“não possui curso especializado para o transporte de carga indivisível e tão pouco a carroceria de V1 [leia-se V2, veículo do demandante] possui certificado de segurança veicular para o transporte de granito”, circunstâncias as quais, muito embora não tenham sido diretamente responsáveis pelo revés de trânsito sob enfoque, podem ter de algum modo contribuído para a ocorrência do imprevisto
.

11. Portanto, e de maneira equânime, como autorizam as disposições do artigo 6º da Lei dos Juizados Especiais, e com base também nas considerações da autoridade de trânsito responsável pelas anotações oficiais do sinistro, presente no local dos fatos no calor dos acontecimentos e inteirado das condições gerais de tráfego na região, de se julgar que o sinistro em menção sucedeu por culpa de ambos os sujeitos envolvidos no incidente,
da 1ª ré porque seu preposto não observou a distância prudencial recomendada no caso em concreto para obstar a malfadada colisão, quando deveria de algum modo acautelá-la, e do autor, porque ele estava transitando em velocidade abaixo do permitido para o local, contribuindo também à sua maneira para o desastre
.

12.
Em sendo assim, razoável concluir que ambos os litigantes, autor e 1ª ré, foram em certo aspecto responsáveis, cada qual à sua maneira, pelo acidente em questão, estando presente hipótese de culpa concorrente, na proporção de 40% para o autor e 60% para os réus
.

13. Neste aspecto, necessário registrar que os danos materiais reclamados pelo autor devem ser recompostos apenas em relação aos gastos com a reparação de seu veículo decorrentes diretamente do evento em debate (R$ 5.251,91), não devendo prosperar a pretensão de indenização por despesas de reparação de peças cujos problemas de funcionamento aparentemente não guardam conexão com os fatos em recorte, mencione-se o item identificado como “colmeia de radiador”, que, salvo melhor juízo, estaria localizado em parte dianteira do veículo, região que não foi alcançada pela colisão reportada, sucedida apenas na parta traseira do automóvel do demandante.

14.
Deste modo, na projeção das recíprocas responsabilidades, razoável concluir que as rés devem compensar o autor em
R$ 3.151,14, quantia que representa 60% do valor dos prejuízos econômicos suportados
pelo demandante
em decorrência do noticiado sinistro.

(...).

Assim, em que pese a presunção de culpa deva ser atribuída, a princípio, integralmente ao Recorrente em razão de colisão traseira, ante a aparente inobservância do dever de cautela, nos termos da jurisprudência do STJ e do inciso II[1] do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro,
entendo por acertada a aplicação da culpa concorrente às partes envolvidas no acidente de trânsito, nos moldes fixados pelo Juiz sentenciante, uma vez que os condutores dos veículos deixaram de observar, simultaneamente, cautelas mínimas e normas básicas de segurança relativa à circulação de veículos.

Nesse sentido, é o posicionamento assentado pelo nosso Tribunal de Justiça, a saber:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. CULPA CONCORRENTE EVIDENCIADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1) Verificando-se que autor e réu concorreram para a ocorrência do acidente danoso com morte, impõe-se o reconhecimento da culpa recíproca, acarretando na redução proporcional da indenização devida aos sucessores da vítima
. [...] (TJES, Classe: Apelação, 38140043738, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto Designado: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/11/2017, Data da Publicação no Diário: 13/12/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE PRESENTE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA QUE INOBSERVOU A SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. EXCESSO DE VELOCIDADE DO CONDUTOR QUE TRAFEGAVA NA VIA PRINCIPAL. CULPA CONCORRENTE. DANO MORAL IN RE IPSA. PENSÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
3. Evidenciada a culpa concorrente das partes, os prejuízos deverão ser repartidos na proporção de 80% (sessenta por cento) para os apelantes, e 20% (quarenta por cento) para o apelado, observado o grau de culpabilidade das partes para a ocorrência do sinistro, conforme determina o art. 945 do Código Civil.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 64120015611, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/10/2017, Data da Publicação no Diário: 30/10/2017).

Nesta esteira, quantos as demais insurgências alegadas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

III – DISPOSITIVO ___________________________________

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9.099/95.

CONDENO
o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, e não havendo, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

[1]
Art. 29. II - O condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)